Tribunal: TJBA
Processo: 8059403-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059403-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ASSUNCAO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. DESCONTOS INDEVIDOS.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO CDC. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, de ofício, declarou-se incompetente para processar e julgar ação ajuizada por Luiz Carlos Assunção em face da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional – AAPEN, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis, ao argumento de inexistência de relação de consumo entre as partes. O autor alega que desconhece a associação, embora haja descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor da AAPEN, sem sua autorização ou filiação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a relação jurídica entre o agravante e a associação agravada configura relação de consumo, para fins de determinação da competência do juízo e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas às associações que prestam serviços mediante contraprestação financeira, ainda que não possuam fins lucrativos.

4. Havendo alegação de ausência de vínculo associativo e existência de descontos não autorizados, configura-se relação de consumo, impondo-se ao fornecedor a comprovação da contratação.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"
Compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento de demandas em que se discute a existência de relação jurídica entre consumidor e entidade associativa
"

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXII e XXXV; CDC, arts. 2º e 3º; Art. 69, Lei nº 10.84/2007 - LOJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8060754-48.2023.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015043-83.2024.8.05.0000; TJ-MG, Apelação Cível nº 50197386220248130145; TJ-PE - Apelação Cível: 00007692820198172480.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8118032-67.2024.8.05.0001
em que figuram como parte agravante
LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
e parte agravada
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.